Tribunal: TJSP
Processo: 2262504-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262504-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante VINICIUS
ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS, Pacientes LUCAS ALESSANDRO
BENTO e GEYSLA RUAMA FORAMIGLIO SOUZA, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO PLANTONISTA DA 22 RAJ - ITAPETININGA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262504-29.2020.8.26.0000 -Voto no 54.656
2
HABEAS CORPUS No 2262504-29.2020.8.26.0000
COMARCA: TATUÍ 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS
PACIENTES: LUCAS ALESSANDRO BENTO; GEYSLA RUAMA FORAMIGLIO SOUZA
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente
embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código
de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e
materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 54.656
O advogado Vinícius Adriano Cassamasimo Ramos
impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Lucas Alessandro Bento e Geysla Ruama Foramiglio Souza, alegando
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
comarca de Tatuí, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Relata o impetrante que se trata, em tese, de infração ao
artigo 33 da Lei no 11.343/06. Ressalta que não estão presentes os requisitos da
prisão cautelar. Afirma que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, considerando que ínfima quantidade de
droga apreendida era para consumo próprio. Requer a expedição de alvará de
soltura em seu favor, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Indeferida a liminar (fls. 83/84) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 87/89), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela concessão parcial da ordem (fls. 98/109).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
De início, verifica-se que as questões levantadas pelo
impetrante concernentes ao suposto porte de droga para consumo próprio se
referem ao mérito da acusação e não podem ser apreciadas em sede de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262504-29.2020.8.26.0000 -Voto no 54.656
3
corpus, pois este remédio constitucional não permite dilação probatória, tampouco
exame aprofundado e valorativo de fatos e provas.
Neste sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ILICITUDE DAS PROVAS DOS AUTOS. AFERIÇÃO INVIÁVEL NA VIA DO WRIT.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...). O habeas corpus não é meio hábil para
a reapreciação de matéria de mérito discutida em processo regular ou de valoração
das provas ali colhidas. Dessa forma, afastar a autoria do crime imputado à ora
Paciente, sob o argumento de produção de provas ilícitas, sem a sua cabal
demonstração, requer um aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que
é inviável na presente via (STJ HC no 37706/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5a Turma
j. 07.11.2005 p. 317).
Anote-se, ainda, que a r. decisão combatida está
devidamente alicerçada na presença de indícios de autoria, comprovação da
materialidade e requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas
sim uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos
suficientes que lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse,
cabe anotar que a extensão da fundamentação não decorre de exigência
normativa, havendo constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na
sua concisão. A esse respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade
provisória ou que defere a prisão preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de
drogas, prescinde de maiores digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade
do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve
ser considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
Superadas essas questões, registre-se que consta dos
autos que, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 22h30min, na Avenida Vice-
Prefeito Pompêo Reali no 1175, Vila Cristóvão, comarca de Tatuí, Lucas
Alessandro Bento e Geysla Ruama Foramiglio Souza possuíam, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 61 pedras de crack (14g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que Lucas foi avistado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262504-29.2020.8.26.0000 -Voto no 54.656
4
por policiais militares quando saía de um imóvel sobre o qual recaíam informações
de que se tratava de local de armazenamento de drogas. Os milicianos
surpreenderam o paciente entregando um kit contendo 30 pedras de crack à
paciente Geysla; com Lucas foi apreendido R$ 130,00 e um celular; ele ainda
indicou o local onde estava escondido o restante das drogas.
Diante das circunstâncias, a manutenção da custódia
cautelar é absolutamente imprescindível, pois os autos descrevem a ocorrência de
delito que traz grande desassossego à população ordeira e coloca a sociedade em
pânico permanente; aquele que o pratica demonstra alta periculosidade e
insensibilidade moral, pois conduz outros indivíduos à degradação física e psíquica,
fazendo com que eles, na maioria dos casos, cometam delitos para sustentar o
vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de
que a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza
colocaria em risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de
proibição, gerando não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de
impunidade a incentivar a própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE
DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A privação antecipada da
liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime. 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a
garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada
pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g
de crack e 358,5g de maconha) bem como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido
bórico, 775 flaconetes vazios, uma balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie).
A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262504-29.2020.8.26.0000 -Voto no 54.656
5
pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem
pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito
atribuído aos pacientes, indispensável a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e eventual aplicação
da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a prisão de
natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem
pública, até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas
de todos os cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser
invocados como certidão de caráter ilibado.
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à
personalidade de quem patrocina o tráfico de drogas.
Nestas circunstâncias, ausente constrangimento ilegal,
confirma-se a prisão cautelar.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator